Tribunal: TJMT
Processo: 0016418-28.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016418-28.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. “De acordo com o art. 301, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a litispendência quando se reproduzir uma ação idêntica a outra que está em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. No caso dos autos, o pedido formulado nos embargos do devedor, nos quais se busca a extinção da execução, por ausência de título líquido certo e exigível, ou o reconhecimento de excesso na execução pela existência de cláusulas ilegais, não coincide com o pedido da ação revisional, na qual se pretende a revisão de cláusulas contratuais. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 539.093/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 22/04/2014 - DJe 15/05/2014).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 0016418-28.2017.8.11.0004), ajuizada pelos apelantes contra BANCO DA AMAZÔNIA S.A., reconheceu a “
a litispendência desta demanda em relação aos autos ação no 0007168-68.2017.8.11.0004
”, declarando, pois, “
parcialmente extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do CPC
”, lado outro, acolheu em parte os pedidos autorais, apenas para manter o efeito suspensivo deferido aos presentes embargos à execução, “
até que transite em julgado a sentença ou eventual acórdão nos autos no 0007168-68.2017.8.11.0004
” (cf. Id. no 142365334).

Os apelantes sustentam que não há falar em litispendência, haja vista que “
buscam através da Ação Constitutiva-Negativa
(Revisional)
no 7168-68.2017.8.11.0004 a decretação de nulidade das cláusulas contrárias a Legislação que disciplina os contratos desde a origem da relação creditícia que fizeram por majorar o saldo devedor dos ora apelantes
”, enquanto nos presentes Embargos à execução, os recorrentes “
visam tão-somente impedir o excesso de execução
”, ressaindo evidente, portanto, a diferença das aludidas ações face à dissonância da causa de pedir; ademais, afirmam que “
a propositura de Ação Mandamental cumulada com Constitutiva-Negativa não impede os devedores de oferecerem Embargos à Execução que o credor depois veio a promover com base em contrato que está em discussão na ação revisional
”.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que, seja reconhecida a inocorrência de litispendência entre o presente feito e a ação revisional no 7168-68.2017.8.11.0004, a fim de reconhecer, em verdade, a conexão das ações, “
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e julgamento do mérito em conjunto com a Ação Revisional em questão, sob pena de insuportável cerceamento de defesa
” (cf. Id. no 142365335).

Apesar de intimado, o Banco/apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, deve ser reconhecida a litispendência dos presentes embargos à execução em relação à Ação n. 0007168-68.2017.8.11.0004, em trâmite nesta Vara, nos seguintes pontos: “

“2.A – DECRETAR o excesso de execução e, em decorrência, a inexistência de obrigação de pagamento do valor cobrado pelo banco-Embargado, fixando o quantum debeatur nos valores apurados mediante cálculo pericial realizado à luz das normas de crédito comercial, vindo, cumulativa e sucessivamente, a DECRETAR as nulidades maculadoras dos títulos exequendos, na forma dos pedidos seguintes:

2.B – DECLARAR a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) aos contratos sub judice, conforme orientação pacífica nos Tribunais pátrios, notadamente no E. STJ, de modo a garantir o respeito aos direitos básicos dos consumidores de produtos, garantindo-lhes o direito a contratação expressa e a cláusulas claras em seu conteúdo (art. 54, CDC), bem como a declaração de nulidade de cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, CDC);

2.C – DECRETAR a nulidade absoluta das cláusulas de encargos da contratação nominada neste processo a seguir especificadas por violação de norma de ordem pública (art. 166, II e VI, do CCB), a fim de proceder a revisão do débito desde a sua origem (Súmula 286 do STJ), bem como a adequação destes encargos à legislação específica de crédito comercial para, cumulativa e subsidiariamente:

2.D – DECLARAR e DECRETAR a nulidade das taxas mensais de juros da operação sub judice em importe superior à taxa média praticada no mercado financeiro, ex vi do Código de Defesa do Consumidor e forte na Jurisprudência atual de nossos Tribunais;

2.E – DECLARAR e DECRETAR a nulidade da capitalização diária e mensal, assim como, a utilização do Método Composto, determinando-se seja empregado cálculo simples-linear, sem capitalização;

2.E.1 – DECLARAR e DECRETAR a nulidade da prática do ANATOCISMO, porquanto ilícita a cobrança de juros sobre juros (Súmula 121 do STF);

2.E.2 – DECRETAR a nulidade da prática de capitalização mensal composta, sob o fundamento de que as cláusulas constantes nos contratos revisados não pactuam expressamente sua cobrança, mencionando apenas a cobrança de juros, sem especificar sequer a periodicidade e a forma da cobrança (Simples ou Composta), sendo que, por isso, segundo precedentes do STJ, não está o banco-Embargado autorizado a praticar a cobrança de capitalização composta de juros sobre juros mês a mês;

2.F – DECLARAR E DECRETAR, caso não haja solução definitiva do litígio antes do prazo, seja limitada a incidência da taxa de juros remuneratórios e a correção monetária prevista nas operações sub judice até o prazo de 360 dias após os vencimentos dos títulos, conforme expressa determinação da Resolução 1.748 do BACEN;

2.G – DECLARAR e DECRETAR a inoponibilidade das cláusulas de inadimplemento, descaracterizando a mora dos Embargantes em razão da cobrança de encargos ilegais, inclusive no período da normalidade contratual, porquanto inoponível qualquer encargo moratório face à majoração que o banco-Embargado promoveu nos contratos sub ocullis;

2.G.1 – DECLARAR e DECRETAR a nulidade absoluta da cobrança de juros moratórios em valor superior a 1% ao ano, ex vi do art. 5o do Decreto 22.626/33

2.H – DETERMINAR a produção de todos os meios de provas em direito admitidas que se façam necessárias ao deslinde do feito, especialmente a exibição, por parte do banco-Embargado, dos contratos faltantes, das contas gráficas completas das operações de crédito comercial, prova documental, pericial, testemunhal, depoimento pessoal das partes, nomeação de Perito Judicial (para ratificar a prática ilegal de anatocismo), além de qualquer outra que seja necessária ao deslinde do feito;

2.I – DETERMINAR a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC, dada a verossimilhança das alegações dos Embargantes e sua notada hipossuficiência em face do banco-Embargado;

2.I.1 – DETERMINAR ao banco-Embargado que antecipe as despesas com eventual perícia, caso venha a ser efetuada, ou então que arque com os ônus de sua não realização, caso opte por não pagar os honorários do perito judicial, presumindo-se verdadeira as alegações de prática de anatocismo, que se trata de matéria de fato discutida no presente feito (Perito Judicial);”

Essa assertiva é extraída da simples comparação entre o que se pede na exordial dos embargos à execução (id. 60523015 - Pág. 75), nos tópicos acima abordados, e o que se pede na exordial da ação constitutiva-negativa (revisional).

(...)

Por tal passo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido no sentido de reconhecer a litispendência entre os embargos à execução e a ação revisional do contrato executado, desde que os embargos e a revisional tratem do mesmo tema.

De igual forma, transcrevo trecho do acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 131989/2012 TJMT, interposto em face de sentença proferida em autos de embargos à execução, o qual apresenta caso semelhante ao debatido:

“(...) Sustentam os Apelantes a necessidade de desconstituição da r. sentença invectivada, respaldados na assertiva de que não ocorreu no caso em comento a propalada litispendência, vez que “existem duas ações distintas, pois a ação de embargos do devedor é a via processual na qual o apelante se defende na execução, enquanto que, a ação de revisão de contrato, é o meio pelo qual o demandante visa alterações contratuais, sendo que, através desta, inexiste a possibilidade de suspensão da execução, que somente é alcançável em sede de embargos. Com efeito, o cerne da controvérsia está em saber se comporta ou não reparos à decisão que extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, V, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de litispendência com a Ação de Revisão Contratual no 160/2010.

A meu ver, o recurso não comporta o pretendido provimento. É cediço que para a configuração da litispendência, ou seja, a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que se encontra pendente, necessário se faz a presença dos seguintes requisitos: as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato), nos termos do § 2o, do art. 301, do CPC. In casu, constata-se que tanto nos embargos à execução quanto na ação revisional, os pedidos e a causa de pedir são idênticos, porquanto a discussão principal gira em torno da suposta ilegalidadedas cláusulas contratuais, que inclusive já fora objeto de análise em sede da Ação Revisional no 160/2010, conforme consulta processual feita em 1a instância. Quanto à identidade de partes, (...). Desta feita, se a ação revisional alcançou o objetivo pretendido nos embargos, e tendo ambas as ações os requisitos exigidos para a litispendência, escorreito o ato sentencial que extinguiu o feito com arrimo no art. 267, V, do CPC. (...).” (negrito nosso)

Por fim, tanto nos presentes embargos à execução quanto na ação revisional os pedidos e a causa de pedir são idênticos no que se refere aos pontos acima elencados. Da mesma forma, também há identidade de partes, já que promovida também em face da ora embargada.

Posto isso, nos termos do § 3o do art. 337 do CPC, RECONHEÇO a litispendência desta demanda em relação aos Autos Ação n. 0007168-68.2017.8.11.0004, em trâmite nesta Vara, na forma acima explicitada, razão por que DECLARO PARCIALMENTE EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do CPC.

No entanto, uma vez que as questões revisionais estão sob o crivo da litispendência, não terá qualquer reflexo na sorte da contenda.

Então, resta analisar a questão da inexigibilidade e iliquidez do título. No ponto, a existência de ação revisional não retira a exigibilidade, certeza e liquidez do título, acarretando apenas a sua adequação ao montante apurado na revisional.

(...)

Vale dizer que já fora proferida sentença na Ação n. 0007168-68.2017.8.11.0004, de modo que, após o seu trânsito em julgado, será readequado o valor executado.

É certo que a sentença reconheceu que o crédito executado deveria ser readequado, uma vez que determina que os juros sejam cobrados da forma simples, sem capitalização ou aplicação de juros compostos e afasta a mora. Porém, essa situação não impede o prosseguimento da execução e não repercute na liquidez e exigibilidade do título. Bem por isso, também não se pode falar em excesso de execução, pois, até que se cumpra a sentença na ação revisional, vale o título encartado nos autos.

Em arremate, o pleito de suspensão da execução já fora tratado e deferido na decisão de id. 60523022 - Pág. 145/152, sendo certo que, com o conteúdo da sentença dos autos da revisional, com muito mais razão deve persistir.

Posto isso, ACOLHO EM PARTE os pedidos da parte embargante, de modo que o efeito suspensivo deverá ser mantido, pelo menos, até que transite em julgado a sentença ou eventual acórdão nos Autos n. 0007168-68.2017.8.11.0004.

DECLARO, assim, extinta com resolução de mérito a presente demanda, consoante o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.” (cf. Id. no 139136710 - Pág. 3).”

O artigo 337, §§1o ao 4o, do CPC/2015, estabelece que:

“§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Percebe-se que o pedido formulado nos embargos – de extinção da execução por ausência de título líquido, certo e exigível, e excesso de execução em razão da existência de encargos e cláusulas abusivas – não coincide com o pedido feito na ação revisional, na qual se busca a revisão de cláusulas contratuais dos títulos contratuais celebrados entre as partes, a descaracterização da mora, não havendo falar em litispendência.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 301, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a litispendência quando se reproduzir uma ação idêntica a outra que está em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2.
No caso dos autos, o pedido formulado nos embargos do devedor, nos quais se busca a extinção da execução, por ausência de título líquido certo e exigível, ou o reconhecimento de excesso na execução pela existência de cláusulas ilegais, não coincide com o pedido da ação revisional, na qual se pretende a revisão de cláusulas contratuais.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 539.093/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 22/04/2014 - DJe 15/05/2014).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a r. sentença, afastando-se a declaração de litispendência do presente feito com a demanda revisional, determinando-se, assim, o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023